Tribunal: TJDFT
Processo: 0703923-37.2018.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. DEFERIMENTO PRESUMIDO. HIPOSSUFICÊNCIA DEMONSTRADA.

1. O art. 85, § 8o, do CPC permite a fixação de honorários advocatícios pelo critério da equidade. A utilização de tal critério é cabível quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda quando o valor da condenação for muito baixo, devendo ser observados os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o do CPC, quais sejam, grau de zelo do profissional; lugar de prestação do serviço; natureza e a importância da causa; trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço. 1.1. Fixados honorários advocatícios em 10%sobre o valor da causa (R$168,57 - ID44811428), tal totalizou R$16,85 (dezesseis reais e oitenta e cinco centavos), o que insuficiente a remunerar o trabalho advocatício prestado, no qual se destacam o zelo dos profissionais, a natureza e a importância da causa, razão de dever ser adotado o critério equitativo, honorários agora definidos em R$300,00 (trezentos reais) - art. 85, §§ 2o e 8o, Código de Processo Civil.

2. O pedido de gratuidade de justiça formulado pelo executado não foi apreciado pelo juízo de origem. Além de estar demonstrada a sua hipossuficiência econômica nos termos do que se tem definido (renda familiar bruta mensal de até 5 salários-mínimos, o que equivale a R$ 6.060,00), deve ser reconhecido que “a omissão do Julgador quanto à análise do requerimento de concessão do benefício, torna presumido o seu deferimento. ( )” (Acórdão 1637797, 07276590520228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

3. Apelação e recurso adesivo conhecidos e providos.